Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 1o, INCISOS I E XIV; ARTIGO 3o, CAPUT, E ARTIGO 9o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO DECRETO N.o 11.846/2023. CONDENADO POR CONTRAVENÇÕES PENAIS COMETIDAS EM CENÁRIO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INFRAÇÕES IMPEDITIVAS. CONDENADO POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO ANTES DA INCLUSÃO NO ROL DOS DELITOS HEDIONDOS. CRIME NÃO IMPEDITIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n.o 11.846/2023, ao vedar o indulto e a comutação de pena às pessoas condenadas por “crimes de violência contra a mulher constantes nas Leis n.o 11.340/2006, 13.718/2018, 14.192/2021, 14.132/2021 e 13.641/2018” deve ser interpretado como toda e qualquer infração cometida com violência contra a mulher, ou seja, corresponde aos crimes e às contravenções penais tipificadas no Decreto-lei n.o 3.688/1941.
2. Nos termos do artigo 3o, caput, e do artigo 9o, caput e parágrafo único, ambos do Decreto n.o 11.846/2023, em caso de concurso entre crimes, para fins de comutação, exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente as infrações consideradas impeditivas, que neste caso em concreto são referentes àquelas praticadas em cenário doméstico contra a mulher, acrescido de um 1/4 (um quarto) das reprimendas não impeditivas, por se tratar de condenado reincidente.
3. Não pode ser caracterizado como hediondo, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), praticado antes da edição do Pacote Anticrime - Lei n.o 13.964/2019, pois somente a partir de sua vigência (23/1/2020), tal delito foi incluído no rol dos crimes hediondos (artigo 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei n.o 8.072/1990).
4. Afastada a hediondez do crime de roubo circunstanciado pelo armamento bélico, para concessão de comutação, não se exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a este alegado delito impeditivo, conforme prevê o artigo 9o, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
5. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do requisito subjetivo para a comutação da pena, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar o caráter hediondo do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.